Tribunal: TJBA
Processo: 8009653-27.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009653-27.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO DANO
IN RE IPSA
E DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Laiane Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré à restituição do valor de R$ 68,08, referente ao dobro da cobrança indevida por corrida não prestada, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que a cobrança indevida, somada à ausência de solução administrativa adequada, configura dano moral indenizável, invocando a teoria do dano
in re ipsa
e a teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de valor por serviço não prestado, posteriormente restituído em dobro, sem outras repercussões relevantes, configura dano moral indenizável nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização do dano moral exige efetiva violação a direitos da personalidade, como honra, dignidade, imagem, intimidade ou vida privada, não se confundindo com meros dissabores ou contratempos inerentes às relações sociais e de consumo.

4. A mera cobrança indevida de pequeno valor, desacompanhada de consequências mais gravosas, como inscrição em cadastros de inadimplentes, impedimento de realizar transações ou exposição vexatória, não evidencia abalo psicológico relevante capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

5. A aplicação do dano moral
in re ipsa
restringe-se a hipóteses em que a própria natureza do ilícito revela, de forma evidente, a lesão extrapatrimonial, como ocorre em casos de negativação indevida ou protesto irregular, não se estendendo automaticamente a situações de cobrança indevida de pequena monta.

6. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda relevante de tempo útil ou desgaste significativo na tentativa de solucionar o problema, o que não se verifica quando os esforços despendidos não ultrapassam os transtornos ordinários das relações de consumo.

7. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado atende à função compensatória e pedagógica prevista na legislação consumerista, sendo suficiente para reparar o prejuízo material decorrente da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida de pequeno valor, desacompanhada de repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral. 2. O reconhecimento do dano moral
in re ipsa
limita-se a hipóteses em que a própria natureza do ilícito revela automaticamente a lesão extrapatrimonial. 3. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo relevante decorrente da perda significativa do tempo útil do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1010554-85.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5130328-57.2019.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 19.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009653-27.2024.8.05.0229
,

em que figuram como Recorrente
LAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

e Recorrida

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7